Tribunal: TJPA
Processo: 0809651-22.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809651-22.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BRENA COSTA ACACIO

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR ÁCOMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PAR, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEPLAD

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA DATA DESIGNADA EM EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. Os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no edital que estabelece as normas a serem seguidas pelos candidatos participantes do certame, como também pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado vinculação ao instrumento convocatório, razão pela qual, não se pode aplicar tratamento diferenciado ao impetrante, que deixou de apresentar os documentos exigido no prazo designado no edital, com base em suposta afronta a proporcionalidade e não razoabilidade da regra ou suposta ausência de comunicação, posto que comprovada a publicação da convocação em Diário Oficial, e entendimento contrário levaria a a
fronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, além da vinculação ao edital, que regulam os concursos públicos. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecor do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sesão de Plenário Virtual realizada no período de 20.08.2024 até 27.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

BRENA COSTA ACÁCIO
contra ATO DO

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e do DIRETOR DO CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa e Seleção e Avaliação e Promoção de Eventos, consubstanciado na eliminação da candidata ao Concurso Público ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Estado do Pará, pois alegou que não teria tomado ciência da sua aprovação na prova objetiva do referido Certame, por meio de e-mail, ligação telefônica, ou com certificação de entrega ao destinatário, o que tornaria nula a sua notificação face a ausência de notificação, e supostamente teria direito a nova convocação, para as fases seguintes do Certame.

Requer assim liminarmente:
“... a concessão da medida liminar, para que seja restituído o prazo de apresentação dos exames, até decisão definitiva do presente mandado de segurança, para que seja possível a concessão da segurança principal.”,
e ao final requer:
“
... seja julgado procedente o pedido formulado no presente mandamus, concedendo-se a segurança à Impetrante, determinando ao PODER PÚBLICO ESTADUAL, RESTITUIDO O PRAZO DE APRESENTAÇAO DOS EXAMES PARA PROSSEGUIMENTO DA AUTORA NO CERTAME, BRENA COSTA ACACIO, no cargo de PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (CFP/PMPA/2023).”

Em decisão monocrática o processo foi extinto, sem resolução do mérito, com o

indeferimento da inicial, com base no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, pois os fatos narrados não levam a conclusão lógica do pedido formulado.

A agravante insurge-se contra a referida decisão alegando que deve ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Admite que citação pelo diário oficial de fato ocorreu, mas foram diversos dias após a realização das provas, não obstante a agravante possuir emprego fixo, ficou aquém das notícias que circularam, vez que foram contratados cerca de 4000 (quatro mil) novos policiais militares, além do que era esperado, sendo chamados inclusive os que não estavam previstos ser chamados, que seria o caso em tela.

Diz que recebia e-mails de cobrança referentes ao boleto de inscrição da banca organizadora do concurso, mas não foi informada sobre a sua convocação. Para completar a inscrição, era obrigatório fornecer dados pessoais, como endereço, número de telefone e e-mail, conforme comprovado na folha de inscrição anexada.

Sustenta que apesar de necessária a observação dos atos estabelecidos por edital, não é esperado que venham ser convocados números a mais tão altos de candidatos, bem como se há mudanças nas previsões de chamadas, logo, não convocar a agravante é estar em desacordo com os princípios da isonomia pelo fato de estar sendo tratada de forma igual, mesmo estando em condições desiguais.

A agravante assevera que possui emprego, e diversos afazeres por morar só, ainda teria de acompanhar edital comum e não poderia prever que o governador iria chamar um número exponencial de candidatos por conta de um evento chamado COP-30, em verdade este seria evidente um caso de fortuito e força maior, portanto, sustenta que não houve desídia e nem desistência expressa da vaga, por parte da agravante, mas sim um evento impeditivo ao qual não deu causa. Por isso, é vislumbrado pela agravante direito líquido jurisprudencial.

A agravante diz que só teve conhecimento da sua convocação meses após o ocorrido e nada havia o que fazer para adotar os prazos de forma tempestiva, visto que estes já haviam transcorridos, o que está sendo pleiteado nada mais é do que o direito de ser tratada de forma isonômica, visto que o edital e a convocação foram afetados por questões nele não previstas.

Sustenta que a Administração Pública deva pautar seus atos na publicidade, a forma exclusiva de notificação pelo Diário Oficial pode ser considerada insuficiente, especialmente considerando a era digital e afirma que a falta de notificação por e-mail ou telefone, que foram fornecidos pela candidata, deve ser interpretada como uma falha da Administração em garantir a eficiência e a publicidade de seus atos, conforme estabelece o art. 37 da Constituição Federal.

Invoca em seu favor a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz ainda que agiu de boa-fé ao fornecer seus dados de contato e esperar ser notificada por esses meios. A Administração Pública também deveria agir com boa-fé, utilizando os meios de comunicação fornecidos pelos candidatos para garantir que todos tenham igual oportunidade de participar das fases subsequentes do concurso.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos: “
seja exercido o juízo de retratação da decisão unipessoal diante dos fundamentos levantados com o intuito de afastar a necessidade de julgamento do agravo interno e assim possibilitar uma 2º (segunda) decisão unilateral, porém em sentido contrário à 1º (primeira) – adotando os precedentes aduzidos para dar provimento total ao pleito apelativo – ou, alternativamente, a remessa da apelação ao respectivo órgão colegiado para o seu julgamento;”

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito,

entendo que as alegações do arrazoado não são hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada, Vejamos:

In casu
não se configurou a existência de direito líquido e certo na forma exigida em sede de mandado de segurança, pois, inobstante a impetrante alegar que somente tomou conhecimento que seu nome se encontrava no edital em 06.06.2024, admite na inicial, como também no arrazoado que houve publicação de edital convocando os aprovados na prova objetiva para apresentação do exame psicológico, como também os demais prazos consignando: “
Os prazos previstos para apresentação da investigação de antecedentes pessoais era de 10 horas do dia 26/02/2024 às 18 horas do dia 05/03/2024, a avaliação psicológica foi realizada no dia 03/03/2024, os envio dos exames foi de 10 horas do dia 15/04/2024 às 18 horas do dia 09/05/2024, realização da avaliação clínica 25/05/2024 a 26/05/2024 e a próxima etapa para avaliação de aptidão física está prevista para o dia 20/07/2024.”

Como também admite que foi convocada por publicação no Diário Oficial,
in verbis:
“
Desta forma, os atos da Administração Pública devem ser sempre pautados na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O fato da requerida, embora aprovada e convocada, somente PELO DIÁRIO OFICIAL, logo é uma afronta aos preceitos éticos em que a Administração Pública deva se pautar, que logo a requerente para fazer sua inscrição para o concurso, era necessário, fornecimento de endereço número de telefone e e-mail.”

Inclusive no arrazoado ratificou todas as informações prestadas consoante o acima narrado, apesar de afirmar que deveria ser comunicada por outro meios, sem apresentar a previsão legal ou editalícia que teria sido violada pelo meio utilizado, muito menos comprovar que sofreu prejuízo, pois, na realidade, foi beneficiada com o chamamento de muito mais candidatos, por força da necessidade do serviço, mas ainda assim perdeu o prazo designado no edital do Certame.

Assim, resta patente que não observou os prazos estabelecidos no edital do Certame, que é a regra valida para todos os candidatos, por força dos princípios da impessoalidade e isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, inclusive antes da perda do prazo não há qualquer comprovação de insurgência do impetrante junto a Comissão do Certame solicitando esclarecimentos ou impugnando as normas do edital, o que somente vem a ocorrer após a eliminação da candidata pela perda dos prazos designados.

Neste sentido, deve ser observado que o candidato não pode pretender desconstituir normas e regras do edital e ter tratamento diferenciado, com base na eventual falta de proporcionalidade ou razoabilidade das exigências, muito na suposta ausência de prejuízo a administração, na forma alegada na inicial, posto que caracterizada a existência de publicação no Diário Oficial, mas a agravante não adotou as medidas necessárias para cumprir as regras editalícias tempestivamente.

Assim,
a inabilitação do impetrante encontra
respaldo nos princípios da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao instrumento convocatório, que estabeleceu como eliminatória a referida fase, na forma estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Ademais, a própria impetrante admite na inicial que não apresentou os documentos no prazo designado, por conseguinte, não podem os documentos serem acolhidos na via Judicial, face a preclusão do prazo designado, pois não foram apreciados na via administrativa, caso contrário, haveria violação e afronta do princípio da independência e harmonia entre os poderes, na forma estabelecida no art. 2.º da CF, face a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade atribuíveis a administração que apenas seguiu o previsto no edital.

Logo, os fatos narrados não levam a conclusão do pedido formulado na impetração, para atribuição de novo prazo a impetrante para as fases seguintes do Certame para os quais foi convocada e não compareceu.

Daí porque, houve o indeferimento da inicial, com base no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024